Tribunal: STJ
Processo: 1121994-03.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720458 - SP(2024/0304476-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESQUADRIAS CASA NOVA LTDA
ADVOGADO
: ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: CLAUDIO APARECIDO MARTINS JUNIOR
AGRAVADO
: CARLA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADOS
: LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARNAÚBA - SP414352
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VALIDADE DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de argumentação suficiente e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de má execução de instalação de piso, com pedido de ressarcimento de
despesas de hospedagem e compensação por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 10.005,49) e
morais (R$ 7.000,00), com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários de sucumbência para 18% sobre o valor da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 831
pela manutenção da validade de documentos e suportes probatórios apresentados
pelos autores; (ii) saber se houve contrariedade ao regime jurídico do
I e §
art. 835,
1o, do CPC; (iii) saber se a condenação em danos materiais, inclusive hospedagem,
importou em enriquecimento sem causa, em afronta ao
do CC; (iv) saber
art. 884
se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova e julgamento
Documento eletrônico VDA55101521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80ff05b5-a466-484f-9411-ffe612086c92

antecipado da lide, em violação ao
do CPC; (v) saber se houve ofensa ao
art. 369
o, LV, da CF; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
do
art. 5
art. 369
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se admite recurso especial por suposta violação de dispositivos
constitucionais, por incompetência do STJ para análise de matéria constitucional
em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF (art.
105, III, da CF).
7. A revisão da negativa de produção de prova e do julgamento antecipado da lide,
sob o enfoque do
do CPC, demanda reexame do conjunto fático-
art. 369
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto aos arts. 831, 835, I e § 1o, do CPC e 884 do CC, há deficiência na
fundamentação recursal, pois não se demonstrou, de modo específico, de que
forma o acórdão recorrido teria violado tais dispositivos, incidindo a Súmula n.
284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial, fundado no
do CPC, não pode ser conhecido
art. 369
quando a controvérsia está obstada pela Súmula n. 7 do STJ e quando ausente
cotejo analítico apto a evidenciar similitude fática e jurídica e a divergência entre
os acórdãos paradigma e recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da alegada
Tese de julgamento
violação do
do CPC e do cerceamento de defesa demanda reavaliação do
art. 369
acervo fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a parte
recorrente não demonstra, de forma específica, como o acórdão recorrido violou os
arts. 831 e 835, I e § 1o, do CPC e 884 do CC. 3. Não cabe, em recurso especial, a
apreciação de alegada ofensa ao
o, LV, da CF, por ser matéria constitucional.
art. 5
4. O conhecimento do dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando a questão
está obstada pela Súmula n. 7 do STJ e ausente cotejo analítico”.
CF, arts. 5, LV, 105, III; CPC, arts. 369, 831, 835,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, I, 85, § 11, § 2o; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80ff05b5-a466-484f-9411-ffe612086c92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80ff05b5-a466-484f-9411-ffe612086c92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720458 - SP(2024/0304476-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESQUADRIAS CASA NOVA LTDA
ADVOGADO
: ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: CLAUDIO APARECIDO MARTINS JUNIOR
AGRAVADO
: CARLA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADOS
: LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARNAÚBA - SP414352
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VALIDADE DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de argumentação suficiente e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de má execução de instalação de piso, com pedido de ressarcimento de
despesas de hospedagem e compensação por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 10.005,49) e
morais (R$ 7.000,00), com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários de sucumbência para 18% sobre o valor da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 831
pela manutenção da validade de documentos e suportes probatórios apresentados
pelos autores; (ii) saber se houve contrariedade ao regime jurídico do
I e §
art. 835,
1o, do CPC; (iii) saber se a condenação em danos materiais, inclusive hospedagem,
importou em enriquecimento sem causa, em afronta ao
do CC; (iv) saber
art. 884
se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova e julgamento
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

antecipado da lide, em violação ao
do CPC; (v) saber se houve ofensa ao
art. 369
o, LV, da CF; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
do
art. 5
art. 369
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se admite recurso especial por suposta violação de dispositivos
constitucionais, por incompetência do STJ para análise de matéria constitucional
em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF (art.
105, III, da CF).
7. A revisão da negativa de produção de prova e do julgamento antecipado da lide,
sob o enfoque do
do CPC, demanda reexame do conjunto fático-
art. 369
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto aos arts. 831, 835, I e § 1o, do CPC e 884 do CC, há deficiência na
fundamentação recursal, pois não se demonstrou, de modo específico, de que
forma o acórdão recorrido teria violado tais dispositivos, incidindo a Súmula n.
284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial, fundado no
do CPC, não pode ser conhecido
art. 369
quando a controvérsia está obstada pela Súmula n. 7 do STJ e quando ausente
cotejo analítico apto a evidenciar similitude fática e jurídica e a divergência entre
os acórdãos paradigma e recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da alegada
Tese de julgamento
violação do
do CPC e do cerceamento de defesa demanda reavaliação do
art. 369
acervo fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a parte
recorrente não demonstra, de forma específica, como o acórdão recorrido violou os
arts. 831 e 835, I e § 1o, do CPC e 884 do CC. 3. Não cabe, em recurso especial, a
apreciação de alegada ofensa ao
o, LV, da CF, por ser matéria constitucional.
art. 5
4. O conhecimento do dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando a questão
está obstada pela Súmula n. 7 do STJ e ausente cotejo analítico”.
CF, arts. 5, LV, 105, III; CPC, arts. 369, 831, 835,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, I, 85, § 11, § 2o; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESQUADRIAS
CASA NOVA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em relação
aos arts. 369, 831, 835, I, § 1o, do CPC e 884 do CC, por ausência de
argumentação suficiente e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 194):
APELAÇÃO – Consumidor – Falha na prestação de serviços – Ação de
indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo
da fornecedora – Alegação de existência de irregularidades na documentação
produzida pelos consumidores que importam na invalidade jurídica – Rejeição –
Instrumento da contratação de terceiro e de hospedagem no período em que tal
serviço foi realizado na residência dos consumidores que produzem regulares efeitos
probatórios – Irrelevância da ausência de assinatura do consumidor contratante e do
fato de que o instrumento é posterior ao início da prestação de serviços – Espécie
contratual que sequer exige a formalidade de ser celebrado por escrito –
Hospedagem em estância turística e em final de semana que, por si só, não ilide a
responsabilidade da fornecedora por ter dado causa à saída dos consumidores de
casa para o reparo do piso mal instalado – Não desincumbência da produção da
prova de que a quantia gasta com hospedagem era exagerada ou superou a média de
mercado – Artigo 373, inciso II, do CPC – Dano moral configurado – Quantia
indenizatória compatível com as circunstâncias do caso concreto – Honorários
advocatícios de sucumbência majorados – Sentença mantida – Recurso
IMPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

a) 831, do Código de Processo Civil, porque o acórdão contrariou regras
processuais invocadas como fundamento para afastar a validade de documentos e
suportes probatórios apresentados pelos consumidores, culminando na manutenção
da condenação;
b) 835, I, § 1o, do Código de Processo Civil, já que a decisão recorrida
teria desconsiderado a disciplina legal aplicável ao tema tratado nas razões,
resultando em contrariedade ao regime jurídico indicado pela recorrente;
c) 884, do Código Civil, pois a condenação por danos materiais,
inclusive despesas de hospedagem, teria importado em enriquecimento sem causa
dos autores;
d) 369, do Código de Processo Civil, porquanto houve julgamento
antecipado da lide e negativa de produção de prova necessária, configurando
cerceamento de defesa e afronta ao direito à prova;
e) 5o, LV, da CF, por cerceamento de defesa.
Requer o provimento do recurso para que se anulem o acórdão e a
sentença e se determine o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a
produção de prova pericial (contábil), resguardando o contraditório e a ampla
defesa.
Contrarrazões às fls. 165-176.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação da fornecedora pela má
execução da instalação de piso, ressarcimento de despesas de hospedagem e
compensação por dano moral.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 10.005,49) e
morais (R$ 7.000,00), com custas e despesas processuais na proporção de 80%
para a ré e 20% para os autores e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários de sucumbência para 18% sobre
o valor da condenação.
II -
o, LV, da CF
Art. 5
Não há como admitir o recurso especial por violação ao referido
dispositivo, pois não é da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo
da Constituição Federal.
O STJ tem competência para, em sede de recurso especial, analisar
eventual violação de dispositivos infraconstitucionais.
Portanto, incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III -
do CPC
Art. 369
A apontada violação ao referido dispositivo infraconstitucional depende
do reexame de provas.
O Tribunal de origem destacou que as provas evidenciam o defeito e
falha na prestação de serviço, que ensejou a obrigação de indenizar.
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

Portanto, para apurar eventual violação à ampla defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, seria essencial o reexame do conjunto fático
probatório.
Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos.
IV - Arts. 831, 835, I e § 1o, do CPC e 884 do CC
No recurso especial, embora a ora agravante alegue violação aos
referidos dispositivos infraconstitucionais, não há qualquer fundamento ou tese
capaz de evidenciá-la, para fins de admissibilidade.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir como o
acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso
especial.
É justamente o caso do recurso especial, em relação a estes dispositivos.
A ora agravante apenas faz referência de que tais dispositivos foram
violados, mas nada menciona sobre a modo como o acórdão recorrido possa ter
violado tais normas.
Tanto que na fundamentação do recurso especial, a ora agravante a
restringe à alegada violação do
do CPC.
art. 369
No caso, a deficiência na fundamentação recursal, em relação a estes
dispositivos, obsta o conhecimento do apelo extremo.
Não é possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os
dispositivos de lei federal indicados no recurso especial, inviabilizando a
compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
V- Dissídio Jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
O dissídio jurisprudencial se relaciona ao
do CPC, em relação
art. 369,
ao qual o recurso especial não pode ser conhecido pela necessidade de reexame de
provas.
Por isso, não há como conhecer o recurso por dissídio jurisprudencial
fundamentado nesta norma.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
O cotejo analítico que autoriza o conhecimento do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional consiste no real confronto de teses e
c
fundamentos com a finalidade de demonstrar a similitude fática e jurídica e indicar
a divergência de entendimento jurisprudencial entre os acórdãos paradigma e
recorrido, o que não ocorreu.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer do recurso especial e negor-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54764573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 5a83f78e-eb5f-4910-89af-1da0ad0b6dd1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.720.458 / SP
Número Registro: 2024/0304476-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11219940320228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESQUADRIAS CASA NOVA LTDA
ADVOGADO
: ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: CLAUDIO APARECIDO MARTINS JUNIOR
AGRAVADO
: CARLA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADOS : LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARNAÚBA - SP414352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 0254341e-b845-4ccf-a6ca-2f9dfac6f979

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 0254341e-b845-4ccf-a6ca-2f9dfac6f979